Tribunal: TJPA
Processo: 0004530-36.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004530-36.2018.8.14.0136

APELANTE: ALEXANDRE SILVA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: MANACES MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

3. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, diante do
quantum
da reprimenda, bem como, por se tratar de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça.

4. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

5. Os honorários advocatícios previstos no §1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível. Precedentes deste TJPA.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRE SILVA SOUSA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 08 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; pela prática do crime capitulado
no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.05.2018, por volta das 08h30, a vítima João Eudes Ribeiro da Silva conduzia sua motocicleta, com destino ao trabalho, na PA-160, quando foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Na oportunidade, o acusado, na posse de um revólver, ordenou que a vítima descesse da motocicleta e entregasse seus pertences: uma mochila de cor preta, um relógio, um aparelho celular, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e sua motocicleta. A polícia militar, após ser acionada, conseguiu prender o denunciado, escondido em uma mata. Em sede policial, ele admitiu a conduta criminosa, afirmando que praticara o roubo juntamente com o indivíduo de nome “Roni”.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, e sem indicar qualquer motivo, a
anulação da sentença, com fulcro no art. 564, inciso IV do CPP e na Súmula 523/STF
.

No
mérito,
almeja a
desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CPB),
eis que nenhuma arma foi apreendida com o réu, tendo sido, sua condenação, baseada nas declarações isoladas da vítima.

Caso rechaçada a tese desclassificatória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que o apelante não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela, mas, apenas, pilotava a motocicleta, de onde sequer desceu, não tendo praticado qualquer grave ameaça à vítima.

Pugna, ainda, pela
conversão da pena privativa de liberdade do réu em restritiva de direitos
, por atender aos requisitos legais, bem como, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Pede, por fim,
sejam-lhe arbitrados honorários advocatícios
, em consonância com o art. 22, §1º da Lei nº 8.096/94, por se tratar de defensor dativo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori,
antes de adentrar o mérito recursal, mister frisar que, em sede preliminar, a defesa do apelante requer a
anulação da sentença, com fulcro no art. 564, inciso IV do CPP e na Súmula 523/STF. Não indica, contudo, qualquer motivo para tanto, de modo que hei de rejeitar, de pronto, esta preliminar
, eis que não há qualquer omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, tampouco falta ou deficiência de defesa do réu, conforme dispõem os dispositivos supramencionados.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Simples

Em suas
razões recursais,
o apelante almeja a
desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CPB),
eis que nenhuma arma foi apreendida com o réu, tendo sido, sua condenação, baseada nas declarações isoladas da vítima.

Seu pleito
não possui procedência
.

Isso, porque, no tocante ao contrário do que afirma, a utilização da arma restou comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima João Eudes Ribeiro da Silva, em seu depoimento judicial, declarou que estava conduzindo sua motocicleta na PA 160, em direção ao seu trabalho, quando foi abordado por duas pessoas em uma moto, sendo que o carona da moto portava uma arma de fogo em punho, tipo revólver, e solicitou que o depoente entregasse os bens que portava bem como sua motocicleta. Ato contínuo, evadiram-se do local. Afirma que reconhece o acusado, como autor do crime sem nenhuma dúvida.

A testemunha Vinícios de Azevedo Cordeiro, em seu depoimento judicial, informa que foi comunicado por outra guarnição sobre a ocorrência de um assalto próximo ao Balneário Água Boa; que durante o deslocamento até o local, passou por uma pessoa conduzindo uma motocicleta (com as mesmas características da utilizada na ação criminosa). Ao tentar fazer o acompanhamento, percebeu que o condutor abandonou a motocicleta e entrou no matagal, mas, adiante, na mesma estrada, em outra entrada para o matagal, encontraram o réu em atitude suspeita, e a moto foi encontrada aproximadamente cinquenta metros de onde ele se encontrava. Diz que o apelante foi conduzido à delegacia, momento em que confessou a prática delitiva.

Assim, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo – apesar de não ter, o defensor, trazido qualquer argumento no sentido da exclusão desta majorante – entendo plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Caso rechaçada a tese desclassificatória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que o apelante não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela, mas, apenas, pilotava a motocicleta, de onde sequer desceu, não tendo praticado qualquer grave ameaça à vítima.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

3. Da Substituição por Penas
Restritiva de Direitos e do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, ainda, pela
conversão da pena privativa de liberdade do réu em restritiva de direitos
, por atender aos requisitos legais, bem como, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Em relação à
pleiteada substituição, em face não só do
quantum
da pena, mas por se tratar de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça
,
ex vi
do art. 44, inciso I do CPB.

No tocante ao
direito de recorrer em liberdade
, tem-se que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

4. Do Arbitramento de Honorários Advocatícios

Pede o causídico, por fim,
sejam-lhe arbitrados honorários advocatícios
, em consonância com o art. 22, §1º da Lei nº 8.096/94, por se tratar de defensor dativo.

Inadmissível este último pleito
.

Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”
, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU - INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL “MISERABILIDADE” DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I –
Omissis.
II -
Omissis.
III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV -
Omissis.
V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas. VI -
Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal
; VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA; VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal - 0005843-69.2018.8.14.0059 - Número do acórdão: 212.617 - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Julgado em 10/03/2020 – Publicado em 13/03/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021